Tribunal: TJDFT
Processo: 0716480-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716480-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ESPELHO DA PRACA, ORLANDO LASSE JUNIOR AGRAVADO: TERRACAP, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração do decisum que indeferiu a antecipação da tutela recursal, cujo objeto era a abstenção, pelos agravados, da promoção do registro de alienação do bem no cartório de imóveis ou, caso já promovido, determinado o bloqueio ou a averbação da existência do litígio (ID 26025672). Os agravantes asseveram a legitimidade ad causam e o interesse jurídico, pois a demanda versa sobre apontamento de nulidade cognoscível de ofício, e não sobre tutela possessória. Ademais, juntam documentos que reputam suficientes à demonstração de suas alegações e renovam o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, em razão dos graves desdobramentos já narrados (ID 26050517). Decido. Não verifico ser o caso de reforma imediata da decisão monocrática, porquanto não apresentado qualquer argumento novo, capaz de infirmar o entendimento exposto na análise inicial. Ademais, cumpre ressaltar que os documentos ora juntados (ID 26050518 e 26050522) devem ser dirigidos ao juízo de primeiro grau. O objeto do agravo de instrumento é limitado aos argumentos e elementos submetidos ao juízo singular. Aquilo que não foi apreciado e não integrou a decisão resistida não pode ser examinado em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Nesse contexto, pelas mesmas razões expendidas outrora, mantenho a decisão de ID 26025672. Prossiga-se com o cumprimento das diligências determinadas. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator